Tribunal: STF
Processo: Pet 778
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
AGRAVO  DE INSTRUMENTO  -  EFEITO SUSPENSIVO  - DEMANDA
CAUTELAR.  A concessão de  efeito suspensivo  a agravo de instrumento
que  vise  imprimir  trânsito   a  recurso  extraordinário  mostra-se
excepcional.  Indispensavel  e  que,  ao  primeiro  exame,  exsurja a
pertinencia  do  extraordinário,  o  que  não  ocorre  quando veicula
matéria  ligada a validade  de instrumento de  mandato e, portanto, a
representação  processual,  cuja  regencia  e  encontrada  em  normas
estritamente   legais.   Impossivel    e   generalizar   a   garantia
constitucional referente a entrega da prestação jurisdicional a ponto
de albergar toda e qualquer questão ainda que não encontre disciplina
na Lei Basica Federal. Caso a caso, cabe a apreciação do que alegado,
preservando-se  a natureza do  recurso extraordinário  e o direito ao
acesso  ao  Judiciario  e,  portanto,  ao  recebimento  da  prestação
jurisdicional de forma mais consentanea com o direito vigente.